Tribunal: STF
Processo: RE 422362
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. APLICAÇÃO APENAS ÀS APOSENTADORIAS OUTORGADAS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. BENEFÍCIO LIMITADO À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 8.213/1991. PRECEDENTES.



    Mostra-se incompatível com a Constituição a utilização do art. 58 do ADCT para fundamentar reajuste de benefício previdenciário após a edição da Lei nº 8.213/1991, ainda que se trate de aposentadoria concedida anteriormente à Carta de 1988.



    Agravo regimental que se nega provimento.